Tribunal: TJDFT
Processo: 0718539-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.137/90. PRELIMINARES. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO. ART. 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 1.1. In casu, o acusado não preencheu um dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal (pena mínima inferior a 4 anos), bem como, na opinião do Parquet, o acordo não se revelava suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Não há, portanto, se falar em nulidade pelo não oferecimento do ANPP. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. O Ministério Público descreveu, de forma satisfatória, os fatos inseridos em cada auto de infração, fazendo clara referência ao período em questão e ao valor individualizado. As condutas descritas, portanto, permitiram o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, cumprindo, com rigor, o teor do art. 41 do CPP. 2.1. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada.
3. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei n. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente para sua caracterização a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada.
4. De acordo com o recente posicionamento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.849.120/SC, a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade se restringe a situações de relevante dano, informando critério objetivo para tributos federais. A respeito dos tributos estaduais ou municipais, assentou que o critério deve ser equivalente ao definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local. A Corte Superior fixou a tese de que “o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor)”.
5. No âmbito do Distrito Federal, foi editada Portaria n. 150, de 27/3/2019, pela Procuradoria-Geral do DF, determinando no artigo 2o que: “São considerados grandes devedores, no âmbito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, as pessoas naturais ou jurídicas inscritas na Dívida Ativa do Distrito Federal, cujos débitos consolidados, de natureza tributária ou não tributária, tenham, em função de um mesmo devedor ou em virtude de grupo econômico reconhecido judicialmente, valor igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e que demandem atuação estratégica”.
6. Se o somatório dos débitos tributários (ICMS) devidos pelo réu é igual ou superior a 5 milhões de reais, critério fixado no âmbito do Distrito Federal, nos termos da Portaria n. 150/2019, para a caracterização do grave dano à coletividade, impõe-se a manutenção da majorante do art. 12, I, da Lei 8.137/90.
7. “A pretensão de que a quantidade de crimes que excedem aqueles suficientes para aplicação da fração máxima da continuidade delitiva fosse utilizada para majorar as penas-base desrespeitaria o caráter único de cada delito que integra a continuidade delitiva e se mostraria flagrantemente contrária ao disposto no art. 71 do Código Penal” (AgRg no REsp 1582308/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).
8. Firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que o modo de execução dos delitos inseridos no art. 1o da Lei n. 8.137/90 não é o mesmo, tratando-se de crimes praticados de formas distintas, razão pela qual deverá ser observada, entre um grupo e outro de condutas, a regra do art. 69 do Código Penal (concurso material).
9. É inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a cobrança por meio de ação de execução fiscal.
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminares rejeitadas.